Tribunal: TJBA
Processo: 8073293-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073293-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIVALDO DA SILVA ALVES e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA, ROMULO OLIVEIRA MOTA

AGRAVADO: MARIA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL ARCANJO DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. MARCO INICIAL. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão que, em ação de inventário, reconheceu o início da união estável entre o falecido e a agravada em 1975, com base em prova emprestada, definindo o acervo hereditário e nomeando a companheira para o encargo de inventariante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a fixação do marco inicial da união estável com base em prova produzida em outra ação judicial; e (ii) se, como consequência, a companheira tem direito à meação dos bens adquiridos onerosamente durante a convivência, devendo ser mantida na função de inventariante.

III. Razões de decidir

3. É admitida a utilização de prova emprestada, produzida em ação diversa sob o crivo do contraditório, para formar a convicção do juiz sobre o marco inicial da união estável nos autos do inventário.

4. No caso, as provas utilizadas, consistentes em depoimento pessoal de um dos próprios agravantes e de testemunhas em ação possessória anterior, são suficientes para confirmar o início da convivência em 1975, conferindo verossimilhança às alegações da agravada.

5. Uma vez reconhecida a união estável e aplicado o regime da comunhão parcial de bens, os imóveis adquiridos onerosamente na constância da relação integram o patrimônio comum, o que justifica, a princípio, o direito à meação da companheira.

6. A controvérsia sobre a exata dimensão dos imóveis foi adequadamente tratada na decisão agravada, que determinou a realização de perícia técnica para a correta delimitação do acervo, não havendo, portanto, ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É admissível o reconhecimento incidental de união estável em ação de inventário com base em prova emprestada de outro processo, desde que tenha sido produzida sob o crivo do contraditório. 2. A confissão da parte, ainda que em processo diverso, pode ser utilizada como elemento de prova para definir o marco inicial da convivência e, por conseguinte, o direito à meação da companheira supérstite sobre os bens adquiridos na constância da união."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.723 e 1.725; CPC, art. 372. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5004421-97.2024.8.24.0054, Rel. Sérgio Izidoro Heil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 11.02.2025; TJMG, Ação Rescisória nº 2107494-18.2021.8.13.0000, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 18.12.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8073293-12.2024.8.05.0000
,
em que é Agravante
s

EDIVALDO DA SILVA ALVES e outros
,

e Agravado,
MARIA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.